Tribunal: STF
Processo: MS 38418
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO.



1. Mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática da Corregedora Nacional de Justiça, que, em autos de pedido de providências, afastou a prescrição reconhecida, de ofício, pelo Conselho da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e determinou o retorno dos autos à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão impugnada. Os fundamentos apresentados pelo CNJ se mostram adequados, não sendo recomendável substituir seu juízo técnico acerca da matéria. 



4. Denegação da segurança.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Mônica Moreira de Bivar, Delegatária do Cartório do Ofício Único da Comarca de São João da Barra/RJ, contra ato praticado pela Corregedora Nacional de Justiça, consistente no julgamento e arquivamento do Pedido de Providências nº 0007861-32.2021.2.00.0000, instaurado no Conselho Nacional de Justiça.



    2. A impetrante relata que foi prolatado acórdão pelo Conselho da Magistratura do Rio de Janeiro pelo qual foi declarada a prescrição da pretensão punitiva administrativa contra si.



    3. Ocorre que foi instaurado, em 18/10/2021, processo de revisão dessa decisão pelo Conselho Nacional de Justiça.



    4. Narra que, em 18/12/2021, a autoridade coatora, eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, sem ouvir a impetrante, proferiu decisão reformando o acórdão do Conselho da Magistratura do Rio de Janeiro, a fim de afastar a prescrição anteriormente reconhecida pelo Conselho local, determinando a reabertura de processo administrativo disciplinar.



    5. Argumenta que, em 27/01/2022, ainda durante o recesso forense, a autoridade coatora determinou o arquivamento do feito no CNJ, de modo que a impetrante somente veio a tomar conhecimento da decisão quando foi designada data para sua oitiva no PAD, já pelo Conselho local.



    6. Aponta que, no segundo dia de retorno do expediente do Poder Judiciário, interpôs recurso administrativo ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça e, no terceiro dia, impetrou a presente ação mandamental.



    7. Sustenta que a autoridade coatora cerceou seu direito de defesa e que a competência do Supremo Tribunal Federal se justifica diante da “inobservância do devido processo legal” no trâmite do feito no CNJ.



    8. Narra que “a Impetrante não foi intimada (i) para se manifestar no processo de revisão instaurado pelo CNJ; tampouco (ii) para recorrer da decisão monocrática que reformou o acórdão do Conselho da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, arbitrariedades que resultaram, consequentemente, no arquivamento do feito revisional e no restabelecimento do PAD sem que ao menos tivesse a oportunidade de se defender”.



    9. Aponta que “(i) a decisão proferida pelo CNJ não possui natureza cautelar [única hipótese em que se poderia admitir que o contraditório fosse diferido], mas de mérito; e que (ii) tanto a decisão revisora, como o despacho que determinou o arquivamento do feito, foram proferidos durante as férias de fim de ano, período em que os prazos estão suspensos, circunstâncias que, somadas à ausência de intimação da Impetrante, corroboram a supressão de seus direitos e garantias fundamentais”.



    10. Sustenta que há periculum in mora, porquanto foi designada a data de 10/02/2022 para a realização da oitiva da impetrante. Justifica, assim, que “mostra-se de bom alvitro a concessão da medida liminar inaudita altera pars para assegurar à Impetrante que não seja submetida a esse desnecessário constrangimento”.



    11. Pede a concessão de medida liminar a fim de que sejam suspensos os efeitos (i) “do despacho que ordenou o arquivamento do Pedido de Providências n.º 0007861-32.2021.2.00.0000, determinando-se o processamento do recurso administrativo interposto pela ora Impetrante” e (ii) “da decisão monocrática proferida pela Exma. Sra. Ministra Corregedora, com a paralisação do Processo Administrativo n.º 2021-0618544, em trâmite perante a Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro, até o julgamento do recurso administrativo pelo Plenário do CNJ, determinando-se, consequentemente, o cancelamento da audiência designada para o dia 10 de fevereiro de 2022”.



    12. A autoridade coatora prestou informações (e-doc. 21).



    13. A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer (e-doc. 24), no sentido da denegação da segurança, a seguir ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREVISÃO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Precedentes do STF. 2. Inexiste ofensa ao devido processo legal na decisão por meio da qual, em Pedido de Providências no âmbito do CNJ, como medida acautelatória, afasta-se decisão do Conselho de Magistratura local por manifesta ilegalidade, com posterior comunicação da decisão ao interessado por meio da Corregedoria local e oportunização de interposição de recurso administrativo da decisão. — Parecer pela denegação da segurança.”



Análise



    14. Entendo que o caso é de denegação da segurança, diante da não comprovação de ilegalidade ou abuso de poder.



    15. Conforme estabelecido no art. 103-B, § 4º, inc. II, da Constituição da República, compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei”.



    16. Tratando-se de órgão de natureza técnica, com atribuições estabelecidas constitucionalmente, tenho que devem ser evitadas interferências antecipadas ou indevidas sobre a atuação desse Conselho, pelo que eventual revisão judicial de seus atos deve estar reservada a situações excepcionalíssimas. 



    17. Ao assim agir, a meu sentir, o Poder Judiciário, presentado por esta Suprema Corte, assegura a devida deferência às avaliações realizadas por esse Órgão, prestigiando a missão constitucional a ele confiada e sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria.



    18. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha neste sentido, da preservação dos atos do CNJ, indicando a excepcionalidade do controle pelo Poder Judiciário sobre os atos dos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público. Trago à colação o seguinte precedente, que evidencia o entendimento desta Suprema Corte: 



     



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.”



    (MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 14/07/2020; grifos nossos).



    19. Assim, o excepcional controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. Tais hipóteses são as únicas que admitem o controle judicial sobre os atos do Conselho Nacional de Justiça. Destaco precedente do Tribunal Pleno que assim estabelece: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS E ATENTO AO PREVISTO EM SEU REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça que julgou improcedentes os pedidos formulados no PCA 0006024-83.2014.2.00.0000, mantendo as orientações expressamente consignadas no PCA 000360-61.2020.2.00.0000, determinando o encerramento do concurso público de outorga das delegações das atividades notariais e/ou registrais do Estado do Rio de Janeiro, asseguradas as delegações anteriormente outorgadas. 2. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 3. Essa atuação está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (MS nº 37.572-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 1º/09/2021; grifos nossos).



    20. Assim, considerada a excepcionalidade que caracteriza o controle jurisdicional sobre tais atos, observo que o Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado.



    21. Da leitura das informações prestadas pela autoridade coatora, é possível observar que, inicialmente, o Conselho da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, diante da ausência de prazos prescricionais na Lei nº 8.935, de 1994, que regulamenta os serviços notariais e de registro, reconheceu, de ofício, a prescrição da ação disciplinar contra a impetrante, com base no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro.



    22. A Corregedora Nacional de Justiça, todavia, a partir da remessa dos autos pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, concluiu que o ato administrativo em questão se enquadrava na hipótese de ilegalidade evidente, a exigir intervenção do órgão nacional de controle. A decisão foi expressa nos seguintes termos:



    “A decisão proferida pelo Conselho da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro deve ser modificada, dada sua manifesta ilegalidade. 



    De fato, inobstante, via de regra, o CNJ não admita a revisão de processos administrativos em curso perante as Corregedorias locais, esse entendimento não se aplica às hipóteses de ilegalidade patente ou teratologia evidente, como no caso. 



    Com efeito, a Constituição Federal, no artigo 103-B, parágrafo 4º, II, outorga ao Conselho Nacional de Justiça a competência de “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”.



    Outrossim, à luz do Regimento Interno deste Conselho Nacional de Justiça, compete à Corregedoria Nacional receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e tribunais e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro (art. 8º, I). 



    Fixadas tais premissas, entende-se que, diante da ausência de previsão de prazos prescricionais para aplicação das sanções disciplinares aos notários e registradores na Lei nº 8.935/94, deve-se aplicar por analogia a Lei nº 8.112/90. 



    De fato, o regime de prestação dos serviços extrajudiciais de notas e registros em caráter privado, mediante delegação do Poder Público, está previsto no artigo 236 da Constituição Federal, ao passo que, em seu § 1º, remete à lei a regulamentação das atividades, da responsabilidade civil e criminal, e da fiscalização pelo Poder Judiciário. Note-se:



    § 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 



    Para essa regulamentação, foi sancionada a Lei nº 8.935/94, a qual fixa os deveres e as penalidades a que estão sujeitos os notários e registradores (artigos 30, 31 e 32), sem, no entanto, dispor acerca dos prazos prescricionais. 



    Em sendo a pena fixada por lei federal, deve o vazio legislativo quanto à prescrição ser preenchido por lei de igual origem, na hipótese, a Lei Federal nº 8.112/90, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 



    Pensar de forma diversa, adotando o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro (Decreto-Lei nº 220/75), também por analogia, implica indevida divergência entre a norma em que fixados os deveres e as sanções, que consiste em Lei Federal, e a norma adotada para a fixação do termo inicial da prescrição, de ordem estadual. 



    Caso se adote tal parâmetro, a depender da unidade federativa onde o notário ou registrador exercer sua delegação, o prazo prescricional da pretensão sancionatória contra ele pode variar e isso não se compatibiliza com a intenção uniformizante do estatuto federal. 



    Foi nesse sentido que concluiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RMS 51.348/PR, ocorrido em 02/02/2017, de que, por haver omissão na Lei dos Cartórios, no que toca aos prazos prescricionais, deve ser aplicada a Lei nº 8.112/90: 



    ‘ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO DE FUNÇÃO DELEGADA. PENA DE PERDA DE DELEGAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO FATO PELA ADMINISTRAÇÃO. 



    (...) 



    4. Sendo a Lei Estadual 7.297/1980 e a Lei Federal 8.935/1994 omissas quanto à data em que se iniciaria o lapso prescricional das sanções administrativas, aplica-se, por analogia, a Lei 8.112/1990, a fim de suprir omissão (RMS 22.935/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 6/12/2012). 



    5. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que o termo inicial da contagem da prescrição para a instauração de processo administrativo disciplinar é a data do conhecimento do fato ilícito pela Administração. Precedentes: RMS 46.311/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 3/3/2015; AgRg no REsp 1.160.218/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/6/2014; EDcl no MS 17.873/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 9/9/2013; MS 15.905/DF, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 14/8/2012; MS 14.159/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 10/2/2012). 



    (...) 



    7. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 51.348/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017, g.n.) ‘



    Na mesma linha de raciocínio: 



    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA. REGISTRADOR. OFÍCIO DE IMÓVEIS. CONDENAÇÃO À PENA DE MULTA. PRENOTAÇÃO. CANCELAMENTO APÓS O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. OBRIGATORIEDADE. DETERMINAÇÃO IMPOSTA EM VISITA DE INSPEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS IMPOSTAS PELO JUÍZO COMPETENTE. DESCUMPRIMENTO. ARTIGOS 30, INCISO XIV, 31, INCISO I E V, 32, INCISO II, E 33, INCISO II, DA LEI Nº 8.935/1994. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA LEI 8.112/1990. ANALOGIA LEGIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DO FATO IMPUTADO. NÃO VERIFICAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA MULTA PARA CADA FATO OU ATO. REGULAMENTAÇÃO DA PENA DE MULTA. DESNECESSIDADE. 



    (...)



    2. O fato de a Lei nº 8.935/1994 ser omissa quanto aos prazos prescricionais para cada uma das possíveis penas disciplinares nela previstas (repreensão; multa; suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta; e perda da delegação) não viola o § 5º do art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual ‘a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento’. Tal omissão pode ser suprida mediante a aplicação da analogia legis. 



    3. O exercício, mesmo como delegatários, de função ou atividade pública aproxima os registradores de cartórios de imóveis dos servidores públicos quanto ao dever de bem cumprir as suas tarefas, estando sujeitos, todos, a sanções disciplinares. Permite-se, assim, lançando mão da analogia legis, aplicar, no caso concreto, relativo ao Distrito Federal, os prazos prescricionais pertinentes aos servidores públicos da União. 



    4. A pena disciplinar de multa prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União equivale à pena de suspensão, tendo em vista que essa poderá ser convertida naquela ‘quando houver conveniência para o serviço’ (art. 130, § 2º, da Lei nº 8.112/1990). Consequentemente, seguindo esse raciocínio lógico-jurídico, o prazo prescricional para a multa é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 142, II, do mesmo diploma.



    (...) 



    10. Recurso ordinário não provido. (RMS 22.935/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012, g.n.) ‘



    Assim, aplica-se à hipótese presente o artigo 142, §1º, da Lei nº 8.112/90, que adota a teoria ou princípio da actio nata, segundo o qual o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente, verbis: 



    ‘Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: 



    I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;



    II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 



    III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 



    § 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.’



    A respeito do tema, dispõe o enunciado 635 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: 



    Súmula 635: ‘Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.’ 



    Diante dessas considerações, tem-se que a prescrição acolhida, de ofício, pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, considerando a data do fato como termo inicial da prescrição, deve ser afastada no caso concreto. 



    No mais, como o recurso não foi sequer conhecido, por ser intempestivo, os autos devem retornar à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que se dê continuidade ao processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor da requerida. 



    Ante o exposto, afasto a prescrição reconhecida, de ofício, pelo Conselho da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e determino o retorno dos autos à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que se dê continuidade ao PAD deflagrado em desfavor da requerida.”



    23. A partir da leitura do ato impugnado e das informações prestadas pela autoridade coatora, vejo que a atuação do Órgão nacional de controle pautou-se pelo devido processo legal e adotou interpretação razoável para a questão jurídica posta sob apreciação.



    24. A parte impetrante afirma que seu direito ao devido processo foi violado, porquanto não fora notificada para se manifestar no Pedido de Providências nº 0007861-32.2021.2.00.0000, iniciado no Conselho Nacional de Justiça, nem para apelar da decisão individual que revogou o acórdão do Conselho da Magistratura do Rio de Janeiro.



    25. Sobre o ponto, a norma disciplinadora do pedido de providências, qual seja, o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, dispõe: 



    “Art. 99. Em caso de risco de prejuízo iminente ou de grave repercussão, o Plenário do CNJ, o Presidente ou o Relator poderão, no âmbito de sua competência e motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação da autoridade, observados os limites legais. 



    Parágrafo único. Quando a medida cautelar for deferida pelo Relator, será submetida a referendo do Plenário na primeira sessão ordinária seguinte.”



    26. Assim, o RICNJ estabelece que, em determinadas circunstâncias, o Relator pode tomar uma decisão cautelar sem ouvir previamente a parte interessada, desde que a situação exija tal medida. Acredito tratar-se de hipótese que se ajusta às particularidades do caso.



    27. Além disso, a despeito de a parte impetrante não ter sido notificada antes da decisão ser tomada pelo CNJ, ela foi informada pela Corregedoria local sobre a decisão que está sendo impugnada, o que lhe permitiu que apresentasse um recurso administrativo, conforme previsto no Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.



    28. Assim, houve não só conhecimento a respeito da decisão, como lhe foi garantido o manejo do recurso adequado junto ao colegiado do Conselho Nacional de Justiça, circunstâncias que, a meu sentir, se traduzem na garantia do direito à ampla defesa e ao contraditório e na inexistência de efetivo prejuízo à parte impetrante.



    29. As informações prestadas pela autoridade coatora ajudam a esclarecer a questão:



    “(…) No tocante ao contraditório e à ampla defesa, do exame dos autos, é possível constatar que, na origem, a parte ora impetrante foi intimada de todos os atos do processo, sendo que, relativamente à decisão proferida pela Corregedoria Nacional houve interposição de recurso administrativo, o qual está em fase de análise quanto ao exercício do juízo de retratação ou pedido de pauta para julgamento pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa. (...)”



    30. Com relação ao prazo prescricional, não é possível considerar irrazoável a definição, pela autoridade coatora, da aplicação subsidiária da Lei nº 8.112, de 1990, para reger a prescrição da pretensão punitiva a notários e registradores, quando há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram essa tese. Destaco o RMS nº 26.548/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04/03/2010, p. 19/03/2010. Ainda que possa se sujeitar a algum debate e controvérsia doutrinária, a decisão que se ampara na tese de aplicação analógica da Lei nº 8.112, de 1990, guarda, no mínimo, certo grau de razoabilidade, o que desautoriza, no ponto, revisão judicial por parte desta Corte sobre o ato adotado pelo CNJ.



    31. Ausente, portanto, demonstração de ofensa a algum direito da impetrante, não se pode concluir ter sido comprovada ilegalidade ou abuso de poder a macular o ato questionado. Em caso análogo: MS nº 38.416/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/06/2022, p. 23/06/2022.



Dispositivo



    32. Diante do exposto, denego a segurança, nos termos do art. 205 do RISTF.



    33. Custas pela impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e enunciado nº 512 da Súmula/STF). Defiro o ingresso da União no feito.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator